Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001388-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 12° Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), REGINALDO APARECIDO MEZIDIO - CPF: 572.082.551-72 (PACIENTE), M. E. M. S. - CPF: 046.293.931-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ESTUPRO MAJORADO [PRATICADO POR TIO-AVÔ CONTRA MENOR DE 18 (DEZOITO) E MAIOR DE 14 (QUATORZE) ANOS] - EXCESSO DE PRAZO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - MONITORAÇÃO POR APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) ANOS E 7 (SETE) MESES - VÍTIMA OUVIDA NA FASE POLICIAL - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE TENTATIVA DE APROXIMAÇÃO, AMEAÇA OU COAÇÃO CONTRA A VÍTIMA - FALTA DE PREVISÃO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, ENDEREÇO CERTO E EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA] - EXCEPCIONALIDADE DO USO DE TORNOZELEIRA - MEDIDA CAUTELAR DESARRAZOADA

- LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM

CONCEDIDA

PARA REVOGAR A CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

A
“monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração”
(STJ, HC no 507.074/MT).

O uso da tornozeleira eletrônica, em sede de prisão preventiva, somente deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do paciente ou
“necessidade de monitorar todos os seus passos”
(STJ, HC no 508.635/PR; TJMT, HC N.U 1025419-27.2020.8.11.0000).

O Estado, para impor a utilização de tornozeleira eletrônica, deve avaliar, em nome da segurança coletiva, a margem de invasão sobre a esfera privada do acusado,
“levando em conta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ponderação”
(DIAS, Kauê Pontes. O monitoramento eletrônico dos presos: alternativa ao sistema carcerário brasileiro sob a égide dos direitos fundamentais. Fortaleza, 2014. Disponível em: Acesso em: 24.2.2022).

Mostra-se desarrazoada a manutenção da medica cautelar de monitoramento eletrônico ao se considerar as circunstâncias do crime, o tempo de monitorado [aproximadamente 2 (dois) anos e 7 (sete) meses], a ausência de previsão para encerramento da instrução, os predicados pessoais e a excepcionalidade do uso de tornozeleira

(TJMT, HC N.U 1002886-11.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001388-69.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S):

REGINALDO APARECIDO MEZIDIO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de REGINALDO APARECIDO MEZIDIO contra ato comissivo do Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0034441-34.2019.811.0042), que indeferiu pedido de revogação de medidas cautelares alternativas, dentre as quais o monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira, pelo cometimento, em tese, de estupro majorado [praticado por tio-avô contra menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (quatorze) anos] e agravado [
prevalecendo-se de relações domésticas],
em continuidade delitiva, e registro de cena
pornográfica envolvendo criança ou adolescente
- art. 213, § 1o c/c art. 61, II ‘f’ e art. 226, II e art. 71, todos do CP e art. 240, § 2o, II, do ECA -.

O impetrante sustenta que o paciente
“está sendo monitorado eletronicamente há mais de 02 anos”
, a caracterizar constrangimento ilegal.

Requer a concessão da ordem para que seja revogado o
“monitoramento eletrônico”
do paciente,
“com aplicação de medidas diversas”
(ID 116689980), com documentos (IDs

116689981/116689983).

O pedido liminar foi indeferido (ID 117117474).

O Juízo singular prestou informações (ID 118156986).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus - Prisão em flagrante - Paciente denunciado pela prática do delito de estupro qualificado - Substituição da prisão por outras medidas alternativas e monitoração eletrônica - Pretendida retirada da tornozeleira - Inviabilidade - Decisum fundamentado - Impossibilidade de análise de fatos e provas na via estreita do mandamus – Manutenção das condições fixadas por ocasião da audiência de custódia com restrição ao status libertatis - Aplicação do princípio rebus sic stantibus - Constrangimento ilegal inexistente - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 121147472)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.8.2019, o 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá assim decidiu:

“[...] por não constatar nenhuma situação de flagrância, em consonância com o parecer ministerial, torno nula a prisão em flagrante do autuado REGINALDO APARECIDO MEZIDIO.

Entretanto, diante da narrativa de cometimento de crime grave, ocorrido no dia 25.08.2019, contudo, constatando que não há nos autos depoimento da vítima, defiro o requerido pelo Ministério Público, por entender que os fatos narrados nos autos merecem esclarecimentos e justificam a aplicação a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Diante do exposto, aplico ao autuado REGINALDO APARECIDO MEZIDIO as seguintes medidas cautelares: A) Monitoração eletrônica (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; [...] B) afastamento da residência da vítima. ”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito - fls. 63/64 - ID 116689982)

Em 31.1.2022, indeferiu pedido de revogação de medidas cautelares alternativas, dentre as quais o monitoramento eletrônico, mediante a seguinte fundamentação:

“Quanto ao pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao acusado formulado no id. 74458859, entendo que, por ora, não há fato novo a justificar sua acolhida, valendo salientar que os argumentos expendidos pelo denunciado consistentes em afirmar que, em razão de estar sendo monitorado eletronicamente, estaria passando por constrangimentos não é suficiente para afastar a medida, a qual, aliás, constitui um minus necessário para que o implicado continue a responder à presente ação penal em liberdade, notadamente em razão da gravidade das acusações que pesam contra a sua pessoa, já que teria praticado delitos contra a dignidade sexual contra sua sobrinha de 14 (quatorze) anos de idade, razão pela qual, neste momento, entendo que a manutenção da medida cautelar ainda se mostra adequada à gravidade da conduta e às condições pessoais do acusado, notadamente no que tange à necessidade de se garantir que a vítima não venha a sofrer abalos psicológicos, de modo que a medida se mostra ajustada à conveniência da instrução criminal.

Posto isso, indefiro o pedido id. 74458859”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - PJe 1o grau N.U 0034441-34.2019.8.11.0042 - ID 116689983)

Pois bem.

O juiz da causa fundamentou a aplicação/manutenção da medida cautelar [monitoramento eletrônico] na
“gravidade das acusações, já que teria praticado delitos contra a dignidade sexual contra sua sobrinha de 14 (quatorze) anos de idade”
,

bem como porque não fora colhido o depoimento da vítima (fls. 62/64 e 104/105).

Todavia, o paciente está sendo monitorado desde 27.8.2019, ou seja, há aproximadamente 2 (dois) anos e 7 (sete) meses; a vítima foi ouvida na fase policial (depoimento sem dano - ID 72859540), oportunidade na qual não relatou temor em relação ao paciente; e não há registro de qualquer tentativa do paciente de se aproximar da vítima, ameaçá-la e/ou coagi-la (PJe N.U 0034441-34.2019.8.11.0042).

Note-se que a defesa preliminar do paciente fora apresentada apenas em 3.2.2022 (PJe N.U 0034441-34.2019.8.11.0042 - ID 74884569), de modo que inexiste previsão para encerramento da instrução processual.

Outrossim, o paciente é primário, sem quaisquer outras anotações criminais anteriores/posteriores (Sistema
Primus
e
http://siap.tjmt.jus.br
), possui endereço certo no distrito da culpa (ID 116689982) e exerce ocupação lícita como motorista de ônibus (ID 116689980).

O c. STJ firmou entendimento de que a
“monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração”
(HC no 507.074/MT - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 21.11.2019).

Noutro giro, o uso da tornozeleira eletrônica somente deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do paciente ou
“necessidade de monitorar todos os seus passos”
(STJ, HC no 508.635/PR - Min. Ribeiro Dantas – 13.5.2019). Nesse sentido: TJMT, HC NU 1025419-27.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 5.2.2021.

Atente-se que o Estado, para impor a utilização de tornozeleira eletrônica, deve avaliar, em nome da segurança coletiva, a margem de invasão sobre a esfera privada do acusado,
“levando em conta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ponderação”
(DIAS, Kauê Pontes. O monitoramento eletrônico dos presos: alternativa ao sistema carcerário brasileiro sob a égide dos direitos fundamentais. Fortaleza, 2014. Disponível em: Acesso em: 24.2.2022).

Sopesadas as circunstâncias do crime, o tempo de monitoramento eletrônico [aproximadamente 2 (dois) anos e 7 (sete) meses], instrução processual sem previsão de encerramento, os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e exercício de ocupação lícita] e a excepcionalidade do uso de tornozeleira, a manutenção dessa medida cautelar mostra-se desarrazoada

(TJMT, HC NU 1002886-11.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 23.5.2019).

Logo, impõe-se afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para revogar a cautelar de monitoramento eletrônico, sem prejuízo da medida alternativa aplicada pelo juiz da causa [
“afastamento da residência da vítima”
].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022